Tribunal: TJDFT
Processo: 0748192-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTROVÉRSIA. NATUREZA. VERBAS BLOQUEADAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PENDENTE. JULGAMENTO. PEDIDO LEVANTAMENTO. VALORES. INDEFERIMENTO. IRREVERSIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONSTRIÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA.

1. A consulta aos autos do cumprimento provisório de sentença originário indica que a decisão que determinou o bloqueio e, posteriormente, indeferiu o levantamento dos valores possui nítido caráter cautelar, cujo propósito delineado pelo juízo originário é a constrição de bens passíveis de expropriação com a finalidade garantir a utilidade, satisfatividade e efetividade do cumprimento de sentença, resguardando o direito dos exequentes.

2. A casuística processual confere regularidade à medida adotada pelo juízo originário quanto ao indeferimento do pedido de levantamento de valores, atuação alinhada em coerência e proporcionalidade com o poder geral de cautela que também é aplicável à fase satisfativa, sobretudo, quando residem controvérsias referentes à natureza da verba penhorada, cuja liberação precoce poderia render a irreversibilidade da providência.

3. Recurso conhecido e desprovido.